Tribunal: STF
Processo: RE 1353496
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos: 



     



    “APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS. MERA FASE DE UM PROCESSO DE CONHECIMENTO JÁ EXISTENTE, NO QUAL CONSTA O DEVIDO MANDATO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM VÍCIO PROCESSUAL. NO QUE SE REFERE AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA E À INCIDÊNCIA DA REDAÇÃO DO ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 DADA PELA LEI Nº 11.960/09, A DECISÃO ATACADA MERECE PEQUENO REPARO. ARTIGO 5º DESTE ÚLTIMO DIPLOMA DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REFERENTE AOS JUROS DE MORA QUE SE APLICA APENAS A DÍVIDAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. QUANTO AOS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES ORIUNDAS DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA, COMO É O CASO DA DEMANDA EM ANÁLISE, A DECISÃO PREVIU QUE FOSSEM OBSERVADOS OS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA. NO QUE SE REFERE À CORREÇÃO MONETÁRIA, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SE MANIFESTOU APENAS QUANTO ÀS REGRAS PARA A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DE PRECATÓRIOS, FALTANDO AINDA UM PRONUNCIAMENTO EXPRESSO QUANTO ÀS REGRAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA NA FASE RELATIVA ÀS CONDENAÇÕES. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA TÃO-SOMENTE NA PARTE RELATIVA À INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA, A FIM DE QUE SE SUBMETA, A PARTIR DE 30 DE JUNHO DE 2009, À SISTEMÁTICA DO ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, DEVENDO SER MANTIDO O CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. CABIMENTO DO REEMBOLSO DAS CUSTAS AO FINAL, TENDO EM VISTA QUE ESTA QUESTÃO JÁ SE ENCONTRA DEVIDAMENTE JULGADA E PRECLUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADAMENTE FIXADOS. CONSOANTE ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL OPOSTOS PELA FAZENDA PÚBLICA, ESTADOS, MUNICÍPIOS, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES NÃO ESTÁ SUJEITA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (eDOC 25, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV; 37, XI; e 102, § 2º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a violação à coisa julgada, ao argumento de que a decisão proferida na fase de liquidação, que definiu o índice de 1% de juros de mora, teria transitado em julgado.



    Encaminhados os autos à Procuradoria-Geral de República, opinou-se pela devolução dos autos ao Tribunal de origem. O parecer foi assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ART. 1°- F DA LEI N. 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/09. APLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO RE-RG 870.947/SE (TEMA 810) EM FEITOS EM QUE TENHA OPERADO A COISA JULGADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL QUE TENHA FIXADO EXPRESSAMENTE ÍNDICE DIVERSO. TEMA 1.170, DA REPERCUSSÃO GERAL. PENDENTE DE JULGAMENTO. PARECER PELA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL A QUO PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.” (eDOC 52)



    É o relatório.



    Decido. 



    O STF reconheceu a repercussão geral da discussão relativa à “[v]alidade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema 1.170, RE-RG 1.317.982). Confira-se trecho do voto proferido pelo Ministro Luiz Fux, então Presidente desta Suprema Corte, ao submeter a matéria ao reconhecimento da repercussão geral: 



    “(...) 



    Portanto, é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional. 



    (…) 



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. ” (grifei) 



    Confira-se, ademais, a ementa do referido paradigma: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.317.982 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 27.10.2021) 



    Desse modo, verifico que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao tema 1.170 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.317.982. 



    Assim, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente